Tribunal: STF
Processo: MS 39541
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Andreza Muniz Lima contra ato do Juiz Federal da 6ª Vara Federal de Guarulhos/São Paulo, nos autos do Inquérito Policial nº 5002474-04.2023.4.03.6119.



    Na petição inicial, narra-se que a advogada de defesa foi plenamente constituída no processo em epígrafe, tendo requerido acesso aos autos. Contudo, “a autoridade coatora, em data de 15.12.2023, não obstante a existência de procuração com fins específicos, indeferiu o requerimento formulado, sob a alegação de que o procedimento encontra-se sobre o manto do sigilo.” (eDOC 1, p. 2)



    Por tal motivo, requer-se, liminarmente, a concessão do acesso e vista ao processo nº 5002474-04.2023.4.03.6119. No mérito, pugna-se pela confirmação da liminar com a concessão definitiva da segurança, “julgando-se ilegal a decisão que indeferiu o pedido de vista/cópia do processo 5002474.04.2023.4.03.6119 e a subsistência da prerrogativa profissional fixada pelo artigo 7º, incisos XIII e XIV, da Lei 8.906/94.” (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório.



    Decido.



    O mandado de segurança não merece conhecimento. 



    O texto constitucional, art. 102, inciso I, alínea “d”, estabelece as hipóteses de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…)



    d) o habeas-corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. (grifo nosso)



    Da redação transcrita, observa-se que não se inclui no rol de competência originária deste STF a atribuição para processar e julgar mandado de segurança em que figure como autoridade coatora juiz federal. 



    Tratando-se de regra de competência, prevista expressamente na Constituição, não é cabível interpretação extensiva.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADOS ATOS OMISSIVOS ATRIBUÍDOS A JUIZ DE DIREITO E A TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUTORIDADES IMPETRADAS NÃO PREVISTAS NO ROL DO ART. 102, INC. I, AL. “D”, DA CRFB. 1. Nos termos do art. 102, inc. I, “al. d”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 2. As autoridades apontadas como coatoras — Juiz de Direito da Comarca de Bom Sucesso/MG e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais — não estão elencadas entre aquelas cujos atos são passíveis de impugnação perante esta Corte pela via do mandado de segurança. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 38974 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-03-2023 PUBLIC 24-03-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO “JUIZ SUBSTITUTO DO II JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TERESÓPOLIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO”. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO (CF, ART. 102, I, “D”). ROL EXAUSTIVO. 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar mandado de segurança está definida no art. 102, I, “d”, da Constituição Federal e é fixada em razão da autoridade impetrada. 2. Não praticado o ato tido como coator – decisão proferida pelo “Juiz Substituto do II Juizado Especial Cível da Comarca de Teresópolis do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro” – por autoridade entre as inseridas no rol taxativo da alínea “d” do inciso I do art. 102 da Carta Magna, surge a incompetência do Supremo para processar e julgar a impetração. 3. Agravo interno desprovido. (MS 38801 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 07-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-02-2023 PUBLIC 16-02-2023)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (MS 39452 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-11-2023 PUBLIC 23-11-2023)



    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente